Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-31.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704052-31.2019.8.07.9000 Agravante: JOAO NUNES DE MATOS NETO Agravado: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Indefiro o pedido de inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a 5.a Sessão de Julgamento Virtual (19/02/2020 a 02/03/2020) – ID 13726778. P.I. Carmelita Brasil Relatora